Tribunal: TJDFT
Processo: 0705144-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON-DF. ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. VIOLAÇÃO A DIREITO DE INFORMAÇÃO SOBRE CONTRATOS BANCÁRIOS. PENALIDADE APLICADA. OBSERVANCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EMPRESA DE GRANDE PORTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor (cf. REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 10/09/2019; AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/8/2016).
2. O controle jurisdicional da atividade administrativa, ainda que encontre guarida no texto constitucional, está jungido a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo. 2.1. Os atos administrativos presumem-se legais e legítimos, porque assim se pauta a autoridade que deles emanou, na forma constitucionalmente presumida (art. 37, caput), o que equivale a dizer que embora seja possível aferir eventual ilegalidade e ilegitimidade da atuação administrativa, exige-se de quem alega o ônus da prová-la, mormente no presente caso em que sobre o demandante recai o ônus da prova sobre direito (art. 373, II, do CPC). 2.2. Logo, incumbe ao apelante demonstrar que o PROCON atuou de forma ilegal ao aplicar sanções descabidas, ilegítima quando atua com finalidade nitidamente arrecadatória, desproporcional quando aplica multas assim qualificadas.
3. Na situação em exame, não restou evidenciado qualquer irregularidade no procedimento administrativo que culminou na aplicação de multa a instituição financeira autora, sendo-lhe garantidos os direitos ao contraditório e a ampla defesa, sendo observados, ainda, os preceitos legais e regulamentares atinentes ao caso analisado, motivo pelo qual deve ser reputada válida a penalidade aplicada.
4. A fixação do valor da multa, embora tenha a extensão do dano causado como um dos fatores, tem como objetivo maior o desestímulo para que o fornecedor se abstenha de voltar a lesar outros consumidores. 4.1. A quantia arbitrada com relação à multa não fere o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, não configurando, assim, abuso do poder discricionário, já que foram observadas as diretrizes objetivas fixadas nos atos regulamentares.
5. Apelação conhecida, mas desprovida.